Tribunal: TJMT
Processo: 0022019-32.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022019-32.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERVAN SILVA GUIMARAES (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRA DOS SANTOS ASSUNÇÃO (RECORRENTE), JOSEFA DA SILVA (RECORRENTE), ROGERVAN SILVA GUIMARAES - CPF: 065.792.751-11 (RECORRENTE), WILIAN HENRIQUE DA SILVA - CPF: 056.524.001-37 (VÍTIMA), JÉSSICA HENRIQUE LEITE (ASSISTENTE), EVA VITORIA DA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 327.463.501-49 (ASSISTENTE), GLAUCIA APARECIDA DA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 024.518.071-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
1.

MÉRITO
. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA.
IMPROCEDÊNCIA
. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VASTO COTEJO TESTEMUNHAL NOS AUTOS. NECESSIDADE DE SUBSUNÇÃO DA CAUSA AO EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatando-se que a pronúncia está fundada na prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, diante das declarações de informantes e testemunhas que indicam ser o recorrente o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima, mostra-se satisfatório o conjunto probatório, para que seja o feito submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, em respeito ao axioma
- In Dubio pro Societate.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Rogervan Silva Guimarães (vulgo Roguinho),
contra sentença pela qual foi pronunciado como autor do crime de
Homicídio Qualificado – recurso que dificultou a defesa da vítima (
artigo 121
, § 2º, inciso IV, do Código Penal
).
(Id. 147721724)

Em suas razões recursais suscita a
despronúncia
por falta de
indícios suficientes de autoria.
(Id. 147721733)

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 147721736).

Em sede de
Juízo de Retratação
, foi mantida a decisão (Id. 147721737).

A d. PGJ, opinou pelo
desprovimento

do recurso, contudo, sem sumariar seu entendimento (Id. 150340186).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se dos autos que,

no dia 1.3.2016,
Rogervan Silva Guimarães (vulgo Roguinho)
, imbuído de explícito animus necandi, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, matou
Willian Henrique da Silva.

A denúncia fora recebida no dia 22.11.2019, que após regular trâmite processual
, pronunciou,
Rogervan Silva Guimarães
como incurso
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal
.

Neste grau de jurisdição, o réu almeja sua despronúncia por falta de indícios suficientes de autoria.

Pois bem, feita as devidas considerações, passo a análise dos fatos e dos argumentos.

Primeiramente, ao contrário do que alega a defesa, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que sejam, os acusados, submetidos a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5.º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

Quando se fala em “suficiência de indícios de autoria”, trata-se de elementos de provas que promovam a verificação perfunctória, mas não fugaz, do envolvimento dos acusados na empreitada criminosa.

Desta forma, após análise do conjunto probatório formado nesta fase processual, entendo que o Apelante deve ser submetidos ao julgamento do Conselho de Sentença, visto a existência de elementos indicativos do envolvimento do apelante no delito em comento.

A
materialidade delitiva
está demonstrada através do Auto do
Boletim de Ocorrência, Laudo de Necropsia e Laudo Pericial do local do delito (Id. 147718769)

Por sua vez, os indícios da
autoria do crime
podem ser extraídos dos depoimentos colhidos tanto em sede policial, quanto em Juízo.

Sobre as declarações, merece destaque o depoimento de,
Jéssica Henrique Leite,
que relatou que sua mãe presenciou os fatos, mas por medo de ser morta, comentou o ocorrido posteriormente.

Nesse sentido,
Jéssica
declarou em juízo que sua mãe havia lhe contado que seu irmão e
Roginho
tinham almoçado juntos e depois
Roginho
disse que iria embora, enquanto seu irmão (William) foi para sala dormir. Então
Roginho
pegou a perna de William e balançou William que apenas abriu os olhos e voltou a fechá-los, nesse momento,
Roginho
deu um tiro na cabeça de William, e em seguida deu mais dois tiros.

Prosseguiu relatando que Camilla também estava na sala e acordou com o barulho do primeiro tiro. Que o filho de
William
também estava na sala e presenciou a execução. Que devido
Wellison
ter presenciado a morte do pai está tendo atendimento psicológico.

De modo semelhante,
o testemunho perante a autoridade policial, da mãe da vítima,
Eva Vitória

da Silva Espirito Santo
, relatou que que estava na cozinha quando ouviu Ana Carolina (sua neta de 8 anos) chamar o
William
dizendo “
é o Roginho
”, e a poucas horas que eles estavam conversando, escutou o primeiro barulho, e logo depois viu
“Roginho”
com o revólver apontado para a cabeça de seu neto e olhando para ela deu mais três tiros no
Willliam.

Em que pese
o Apelante, negar em seu depoimento de que não conhecia a vítima, bem como as testemunhas, do caderno procedimental observa-se que o réu e a vítima, há época dos fatos eram vizinhos e analisando o depoimento da irmã da vítima (Jéssica), a mesma assevera que ambos foram criados juntos, contradizendo assim o depoimento do réu.

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia, que faz mero juízo de admissibilidade da acusação.

Reforçando o entendimento merece destaque os seguintes julgados:

“(...) Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. “Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].” (TJMT. 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Por fim, no que diz respeito ao afastamento do princípio do
in dubio pro societate
o Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela sua prevalência: “O princípio
in dubio pro societate
deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (STF. RHC 192846 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 26-05-2021

PUBLIC 27-05-2021).

Portanto, emergindo indícios sobre a existência da conduta delitiva, a manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de que o Conselho da Sentença sobre elas se manifeste, não se afigurando, pois, manifestamente improcedente para ser suprimida, do julgamento popular, por este Tribunal.

Com tais considerações,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023